Tribunal: CARF
Processo: 10730.910258/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.910258/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.314 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FATO OU DIREITO
SUPERVENIENTE.
A regra da preclusão consumativa admite exceção quando se verificam fatos ou
direitos supervenientes. No presente caso, para além de ter sido constatada a
homologação expressa de compensações que compuseram o saldo negativo
questionado, sobreveio a edição do Parecer Normativo Cosit no 2/2018, o qual
assegurou direitos antes controversos que também podem configurar aquela
hipótese excludente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em especial
quando comprovada a extinção por pagamento do débito cuja compensação
não foi homologada.
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. RECONHECIMENTO.
Uma vez homologada a compensação dos valores devidos a título de estimativa
de IRPJ, impõe-se a consideração destes na composição do saldo negativo
apurado ao final do respectivo ano-calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.910258/2009-71
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910258/2009-71

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo (relator) e
Gustavo Guimarães da Fonseca. E, no mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto ao conhecimento, o conselheiro Ricardo Marozzi Gregório.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregório – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-47.330,
de 13 de junho de 2012, por meio do qual a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 544/553).
O presente processo decorre das Declarações de Compensação (DComp) no
25060.28787.101006.1.7.02-6359
(retificadora
da
no
06475.68492.101006.1.3.02-3080),
33951.46808.270407.1.7.02-9494,
14039.51266.270407.1.3.02-6050,
10230.18444.200407.1.7.02-6487,
20938.93075.200407.1.7.02-9599,
20221.90281.200407.1.7.02-9160,
24966.87201.200407.1.7.02-9606,
10289.55159.200407.1.7.02-3067,
36373.65162.200407.1.7.02-9505,
15268.38342.200407.1.7.02-0650,
01108.09956.200407.1.7.02-2008,
42624.93809.200407.1.3.02-0030,
30247.53548.080607.1.7.02-9965,
35885.76843.300707.1.3.02-8989,
30219.39873.170709.1.7.02-1200,
40375.76299.100507.1.3.02-0306,
01945.32682.191007.1.3.02-2708
e
41077.52438.130409.1.7.02-0167,por meio da qual a Recorrente compensou suposto saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao ano-calendário de 2005, no
montante de R$ 1.292.447,86, com débitos de sua responsabilidade (fls.37/156).
Todas as referidas DComp foram objeto de apreciação no Despacho Decisório
eletrônico de fl. 158, emitido em 24 de agosto de 2009, em que não se homologou as
compensações nelas declaradas, uma vez não haveria saldo negativo de IRPJ apurado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) apresentada pela
Recorrente em relação ao citado ano-calendário.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/6) em que
alegou que, em 15 de junho de 2009, teria apresentado DIPJ retificadora com apuração de saldo
negativo, no montante de R$ 1.289.192,15. Sustentou que houve equívoco de sua parte, no
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910258/2009-71

preenchimento da DIPJ original, quando teria deixado de informar valores nas linhas 13, 14 e 17
da Ficha 12-A. Informou, por fim, que os valores que compõem o referido saldo negativo
derivam de retenções por ela sofridas a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).
Foi, então, proferido o Acórdão de fls. 249/251, por intermédio do qual se anulou
o citado Despacho Decisório, já que embasado em informações retificadas, ao tempo de sua
emissão, determinado a emissão de nova decisão.
As DComp foram, pois, objeto do Despacho Decisório de fls. 463/464, o qual,
embasado no Parecer de fls. 452/462, reconheceu a existência de saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 1.129.194,46 e homologou apenas parte das compensações realizadas. A razão
para o não-reconhecimento integral do crédito pleiteado foi a constatação de ausência de
submissão à tributação de parte das receitas sobre as quais incidiram as retenções de IRRF (a
autoridade administrativa, então, para considerar as referidas retenções, alterou a apuração do
lucro líquido do período); de que parte das estimativas de IRPJ compensadas com saldo negativo
de período anterior não foi confirmada; e da ausência de Declaração de Rendimentos Pagos e
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) a comprovar as retenções informadas na composição
do saldo negativo compensado. O resumo das divergências pode ser visualizado no Quadro
abaixo, extraído do mencionado Parecer:

Houve a apresentação de nova Manifestação de Inconformidade (fls. 499/502), na
qual se alega que as DComp que formalizaram a compensação das estimativas de IRPJ relativas
aos meses de maio e junho de 2005 já teriam sido alcançadas pela homologação tácita, ao tempo
da emissão do novo Despacho Decisório. Pugna, então, pelo cômputo integral das referidas
estimativas no saldo negativo de que trata o presente processo administrativo.
No Acórdão recorrido (fls. 544/553), rejeitou-se a alegação de homologação tácita
das DComp acima referidas, já que estas não são objeto dos presentes autos, de modo que a
contagem do referido prazo deve se dar desde as datas de apresentação até a data de ciência das
decisões a elas relativas, sem qualquer vinculação com a data de ciência da decisão proferida no
presente processo. Em relação às DComp tratadas nestes autos, foram apresentadas desde 27 de
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910258/2009-71

abril de 2007, e a ciência do Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa se deu
em 20 de abril de 2012. Não se haveria de falar, então, em homologação tácita.
Na decisão de primeira instância abordou-se, ainda, o mérito das compensações
tratadas no presente processo, concluindo-se que “o interessado não juntou documentação que
comprovasse a certeza e liquidez do crédito pleiteado”.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. Não restando comprovado, pelo
interessado, o saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ, não está comprovada a
liquidez e certeza do crédito pleiteado e, portanto, não deve ser reconhecido o direito
creditório e não devem ser homologadas as compensações efetuadas.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Uma vez que o Despacho Decisório foi proferido pela autoridade a quo antes do prazo
de 5 (cinco) anos da data da entrega da declaração de compensação, não ocorreu
homologação tácita.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 558/561) no qual a
Recorrente sustenta que as DComp que formalizaram a compensação das estimativas de IRPJ
relativas aos meses de maio e junho de 2005 já estavam homologadas (não mais tacitamente) ao
tempo da emissão do novo Despacho Decisório.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bárbara Melo Carneiro.
Ante à dispensa a pedido daquela, foi redistribuído, também por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 07 de
agosto de 2012 (fl. 556), tendo apresentado seu Recurso, em 05 de setembro do mesmo ano (fl.
150), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante da pessoa jurídica.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910258/2009-71

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso Voluntário, contudo, traz uma única matéria, que não foi abordada pela
Recorrente na Manifestação de Inconformidade apresentada, a saber, a existência, ao tempo do
Despacho Decisório da autoridade administrativa, de decisão homologatória das compensações
relacionadas com as estimativas de IRPJ dos meses de maio e junho de 2005 que comporiam o
saldo negativo utilizado nas DComp sob análise no presente processo.
Nos termos da legislação de regência do processo administrativo fiscal (aplicável
aos processos de restituição/compensação, por força do art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996), a
Manifestação de Inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo dela constar
todos os motivos de fato e de direito em que se fundamentam os pontos de discordância e as
razões e provas das alegações (arts. 14 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972).
Ou seja, é nesse instante em que se delimita a matéria objeto do contencioso
administrativo, não sendo admitido ao contribuinte e à autoridade ad quem tratar de matéria não
questionada por ocasião da Manifestação de Inconformidade, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio do devido processo legal.
Podem ser excepcionadas as matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo
julgador, a exemplo das matérias de ordem pública, no que não se enquadra a inovação acima
apontada.
Trata-se, pois da preclusão consumativa, sobre a qual leciona Fredie Didier Jr
(Curso de Direito Processual Civil, 18a ed, Salvador: Ed. Juspodium, 2016. vol. 1, p. 432):
A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de
essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se
praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou
repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo
exercício dele.
É exatamente o caso dos presentes autos. O Recorrente não pode, em sede de
Recurso Voluntário ao CARF, trazer matéria que poderia, e deveria, ter sido oposta naquele
primeiro recurso. Na Manifestação de Inconformidade apresentada suscitou a homologação
tácita das compensações dos referidos valores devidos a título de estimativas de IRPJ. Rejeitada
tal alegação na decisão de primeira instância, alega, agora, a homologação expressa de tais
compensações.
A questão se relaciona ainda com a extensão do efeito devolutivo dos recursos,
sobre a qual o mesmo autor (Curso de Direito Processual Civil, 13a ed, Salvador: Ed. Juspodium,
2016. Vol. 3, p. 143) se manifesta nos seguintes termos:
A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum apellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC).
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910258/2009-71

Sendo a referida matéria a única apresentada no Recurso Voluntário, deve-se lhe
negar o conhecimento, devido à preclusão a ela relacionada.
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
2 DA COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ
Tendo sido vencido quanto à admissibilidade do Recurso, cabe analisar a única
alegação trazida, no sentido de que as compensações por meio de DComp dos valores devidos a
título de estimativa de IRPJ relativas aos meses de maio e junho de 2005 já teriam sido
homologadas, à data da emissão do Despacho Decisório da autoridade administrativa.
A referida alegação é comprovadamente rechaçada na citada decisão
administrativa. De fato, às fls. 346 a 348, constata-se que, à data de emissão do Despacho
Decisório, as DComp no 35969.01969.200407.1.7.02-0230 e 10132.24961.290705.1.3.02-6516
se encontravam em análise, aguardando a apuração do saldo da compensação realizada por meio
da DComp no 16725.29139.200407.1.7.02-4650.
Não procede, portanto, a alegação da Recorrente.
Os extratos juntados com o Recurso Voluntário, todavia, apontam no sentido de
que a análise das referidas DComp já foi finalizada, resultando na homologação das
compensações realizadas por meio delas.
Não obstante, a posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de
dezembro de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN), torna
desnecessária qualquer averiguação de que, de fato, houve tal homologação:
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na
verdade, desde o ano de 2005, quando da apresentação das DComp acima referidas), as
estimativas já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio
de Declarações de Compensação. A não-homologação das compensações somente implicaria na
exigência dos débitos, com base nas próprias DComp, posto que estas possuem a natureza de
confissão de dívida.
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910258/2009-71

Deste modo, cabe reconhecer integralmente, na composição do saldo negativo
relativo ao ano-calendário de 2005, as estimativas de IRPJ referentes aos meses de maio e junho
daquele ano, nos valores, respectivamente, de R$ 80.901,73 e R$ 113.117,37, implicando em um
crédito adicional de R$ 143.587,39, resultante da diferença entre R$ 330.682,73 (soma da
estimativas de IRPJ objeto de compensação) e R$ 187.095,34 (valor das estimativas de IRPJ
reconhecidas no Despacho Decisório).
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para reconhecer, em adição ao direito creditório já reconhecido nos presentes autos,
o montante de R$ 143.587,39, homologando as compensações declaradas até o limite total do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório, Redator designado
Sem embargo do costumeiro brilhantismo do voto apresentado pelo ilustre relator,
a maioria da turma entendeu que o recurso voluntário deveria ser conhecido.
De fato, a interessada não havia suscitado em sua manifestação de inconformidade
a questão da homologação expressa das compensações relacionadas com as estimativas de IRPJ
dos meses de maio e junho de 2005 que comporiam o saldo negativo utilizado nas DComp sob
análise no presente processo. Por tal motivo, é plausível a consideração levantada acerca da sua
preclusão consumativa.
Contudo, o próprio art. 16 do Decreto no 70.235/72 prevê exceção a essa regra
quando admite a juntada de prova documental em outro momento posterior a apresentação da
impugnação. É o que se extrai do seu § 4o:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No presente caso, é patente a superveniência de fato decorrente da homologação
expressa das compensações acima referidas. Ainda que se invoque a existência de dúvida quanto
ao fato de a interessada ter tomado ciência daquelas homologações antes da apresentação de sua
manifestação de inconformidade, a edição do Parecer Normativo Cosit no 2/2018 (lembrado pelo
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.314 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.910258/2009-71

próprio relator em suas considerações de mérito) assegurou direitos antes controversos que
também podem configurar aquela hipótese excludente.
Por essas razões e também por prestigiar os princípios da verdade material e do
formalismo moderado que devem instruir o processo administrativo, a maioria da turma decidiu
por conhecer do recurso voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital